Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-73.2023.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-73.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 135.013.378-76 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ARI BALTAZAR LANGER - CPF: 370.615.429-34 (APELADO), ELSON ANTONIO FERREIRA - CPF: 472.088.056-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE COBRANÇA - COMISSÃO DE CORRETAGEM
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
-
RECURSO DO AUTOR
-
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.

Não é possível a majoração do percentual e da base de cálculo da comissão de corretagem que incide em contrato de compra e venda de imóvel, porque ausentes as provas de que os valores seriam diversos daqueles arbitrados em sentença.

O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
ação
de cobrança
que move
em desfavor de
ARI BALTAZAR LANGER
,
julgou
parcialmente p
rocedentes os pedidos iniciais
, p
ara condenar o requerido ao pagamento de R$

69.000,00
ao autor,
a título de comissão de corretagem
(3%
do valor negociado na escritura pública de venda e compra
)
,
com
corr
eção
monet
ária
desde 29
.
07
.
2022 e

juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Ainda,
condeno
u
o requerido ao pagamento d
e
custas processuais e honorários ad
vocatícios,
que fixou em
10
%
sobre o valor da causa
.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento integral da devida comissão
sobre o valor integral da venda dos imóveis, de
532,4 hectares
, em percentual de
5%,
c
onforme
diz ter sido
acordado entre as partes e afirmado em audiência de instrução e julgamento
.

Defende a condenação da r
equerida ao pagamento de indenização
por
danos morais,
em
R
$ 30.000,00,
em razão dos
desgastes
que alega ter sofrido por ter as
expectativa
s

de
entrega
do produto
frustradas
.

Pugna pelo provimento do recurso
.

Co
ntrarrazões
pelo
desprovimento
(Id.
223948156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação
de cobrança que SEBASTIÃO GOMES DA SILVA move em face de ARI BALTAZAR LANGER
.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação e dela
recorre o autor.

O cerne do recurso está em saber se é caso de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor ou se é caso de majorar o valor a ser pago por comissão de corretagem para 5% sobre o valor integral da venda.

Quanto ao pedido de a
lteração do percentual
de 3% para 5%, não assiste razão ao apelante.

Na hipótese, a r. sentença impugnada assim tratou:

“(...)
Consigno que o percentual se fixa neste quantum - três por cento -, uma vez que o Autor declarou em seu depoimento judicial que havia
acordado com o requerido três por cento no caso de venda e vista e cinco por cento no caso de
venda a prazo. Assim, como a venda se perfectibilizou à vista, o percentual fica fixado em três por cento.
(...)”.

Além de ter o autor declarado em depoimento que o percentual era de 3% e não de 5%, consta anexo à petição inicial
notificação extrajudicial enviada pelo autor ao requerido ARI, com a cobrança de correção em 3% (Id.
223946718
):

Por outro lado, requer o apelante que o percentual da corretagem incida sobre o valor total da venda
, que alega ser de
532,4 hectares
.

Sobre o assunto, a r. sentença assim se pronunciou:

“(...)
Não há provas de que a venda das outras
duas áreas foi
concretizada. Logo, a negociação que girava em torno de dez
milhões referente
à
três áreas se limitou
à uma área, no valor de dois milhões e trezentos mil reais.
(...)

Diante das provas produzidas nestes autos, concluo que foi o Autor quem conseguiu provar o fato constitutivo do seu direito. Isso porque ele logrou êxito em aproximar o Requerido e a pessoa de Emerson para que o negócio de compra e venda fosse celebrado, sendo irrelevante que a escritura tenha sido lavrada em cartório somente um ano depois. Ainda, o fato
da
área estar em nome terceiro não isenta o vendedor (Requerido), o qual contratou, ainda que verbalmente, o seu trabalho, de arcar com o pagamento da comissão acordada ao Corretor (Autor), até porque ficou provado que o Requerido era o detentor do imóvel que foi efetivamente negociado, bem como que este imóvel se denominava “Sítio Baltazar II”, conforme documento de id. 112360274.

Por todo o exposto, a remuneração a ser paga ao corretor, qual seja, a comissão de 3% sobre o valor total da operação se afigura devida. Já que o trabalho por ele levado a efeito
alcançou o resultado útil, qual seja, a efetiva realização da compra e venda entre os interessados da área de 121 hectares.

(...)”.

No ponto, igualmente é caso de manter a sentença.

Certo é que, na Escritura Pública de compra e venda, a descrição do imóvel é de “uma área de terra com 121,0049
ha
” (Id.
223946716
).

Com efeito, percebe-se que

com relação às
demais áreas indicadas pelo apelante - de
169,4 hectares e
de
242 hectares
-
não houve comprovação de efetivação da venda.

Quanto ao pedido de condenação ao pegamento de indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

Nota-se que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual não é devida a indenização, porquanto o apelante não juntou nenhuma comprovação dos danos sofridos, nem sequer narrou quais prejuízos morais teria sofrido.

Com efeito, o simples descumprimento contratual ou falhas na execução de contratos não são, por si só, suficientes para gerar a obrigação de indenizar por danos morais, exceto em casos excepcionais onde há violação de direitos da personalidade, dignidade ou grave desrespeito.

No caso, não restaram comprovados os elementos necessários para a configuração de responsabilidade civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024